Tribunal: STF
Processo: ARE 1455448
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Precatório superpreferencial calculado em múltiplos de RPV. Aplicação da Lei Estadual 11.377/2003, para fins de cálculo do limite para o pagamento do precatório, em detrimento da Lei 17.205/2019, que reduziu o teto para pagamento por meio de RPV. 4. Natureza material e processual. Tema 792. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.